Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. IBRAM. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LAUDOS PERICIAIS DA PCDF e MPDFT. EXCLUDENTE. ARTIGO 4o, § 4o, DA LEI N. 12.651/2012. NULIDADE.
1. O auto de infração emitido pela Administração Pública se caracteriza como ato administrativo, possuindo como atributo a presunção de legitimidade e veracidade.
1.1. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei, de modo que, em decorrência desse atributo, os atos administrativos presumem-se emitidos com observância das normas de regência, até prova em contrário.
2. O órgão público apelante fundamentou o auto de infração, que culminou em multa para o apelado, como desrespeito às proibições ou restrições estabelecidas pelo Poder Público em unidades de conservação ou áreas protegidas por lei, em conformidade com o artigo 54, inciso XX, da Lei Distrital n. 41/1989 c/c o item “b” do inciso II do artigo 4o da Lei Federal n. 12.651/2012.
3. O Laudo de Perícia Criminal em Exame de Local/PCDF e o Relatório Pericial do MPDFT atestaram que a lagoa existente nos arredores não permite enquadrar a área afetada pelo corte de árvores na definição de Área de Preservação Permanente, em razão de ter superfície aproximada de 0,5 (meio hectare), o que atrai a excludente disposta no § 4o, do artigo 4o, da Lei 12.651/2012.
3.1. Comprovada a irregularidade do auto de infração, corroborada através dos pareceres produzidos por órgão governamentais que, como atos administrativos, possuem como atributo a presunção de legitimidade e veracidade, há que ser declarada a nulidade ao auto de infração, uma vez que a validade do ato se vincula aos motivos indicados como seu fundamento.
4. Havendo a exposição da motivação no ato administrativo, esta passa a ser condicionante de sua validade em consonância com a Teoria dos Motivos Determinantes.
5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados.